Tribunal: TJMT
Processo: 1036769-95.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1036769-95.2023.8.11.0003

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

RELATOR:
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), GUILHERMY BERBERT CRUVINEL - CPF: 028.543.051-32 (APELADO), GUILHERMY BERBERT CRUVINEL - CPF: 028.543.051-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPUTAÇÃO DE CRIME A ADVOGADO. ABUSO DE DIREITO. IMUNIDADE PROFISSIONAL RELATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por advogado que foi formalmente acusado por colega da prática de crimes de falsidade ideológica e falsificação de documento particular, tanto em contestação judicial quanto em representações à OAB e à Delegacia de Polícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a conduta do recorrido, consistente em imputar a prática de crimes ao apelante sem substrato mínimo, caracteriza abuso do direito de defesa e extrapola os limites da imunidade profissional conferida ao advogado, ensejando responsabilidade civil por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A atribuição da prática de crimes ao recorrente, acompanhada de transcrição de tipos penais e requerimento de instauração de inquérito, foi realizada sem qualquer elemento técnico-probatório que a sustentasse, extrapolando os limites do exercício regular da advocacia e configurando abuso de direito.

4. A imunidade profissional do advogado, embora constitucionalmente assegurada, não alcança manifestações desprovidas de substrato fático mínimo, tampouco comporta acusações levianas que atentem contra a honra profissional de outrem.

5. A imputação de crime contra a fé pública, desprovida de lastro probatório, constitui ilícito civil por violação à boa-fé e aos direitos da personalidade, caracterizando dano moral presumido pela gravidade objetiva da acusação.

6. A indenização deve ser arbitrada de forma proporcional, observando a gravidade da conduta, a ausência de dolo específico e a função compensatória e pedagógica da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Teses de julgamento: “1. A imunidade profissional do advogado não ampara acusações criminais desprovidas de lastro mínimo de verossimilhança. 2. A imputação infundada de crime no exercício da atividade advocatícia constitui abuso de direito e enseja reparação por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CR, art. 133; CC,
arts
. 187, 389, parágrafo único e 406; Lei n. 14.905/2024; EOAB, art. 2o, § 3o.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ,
AgInt
no REsp n. 1.879.141/MS, REsp n. 1.065.397/MT, Súmulas n. 54 e n. 362, Tema n. 112, e
EDcl
no
AgRg
no RMS n. 59.570/SP; TJMT, N.U 1022717-53.2018.8.11.0041 e N.U 1026884-29.2024.8.11.0001.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

(RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação

interposto por
JOÃO RICARDO FILIPAK
contra
sentença proferida pelo Juiz de Direito Luiz Ant
ô
nio Sari, da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais movida em face de
GUILHERMY BERBERT CRUVINEL
, julgou improcedente a demanda, condenando o autor ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa (id. 325874897).

Nas razões recursais, o apelante sustenta que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, reputando necessária a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

No mérito, aduz ser advogado militante, dedicado e zeloso no cumprimento de suas atividades, relatando que o apelado, igualmente atuante na advocacia, lhe imputou
falsamente, no bojo da contestação apresentada no processo n. 1014723-15.2023.8.11.0003, a prática dos crimes de calúnia, difamação, falsidade ideológica e falsificação de documento particular, sem qualquer lastro probatório.

Registra
que o recorrido

replicou as acusações caluniosas em representações formuladas perante a Ordem dos Advogados do Brasil e a Delegacia de Polícia, ampliando exponencialmente o alcance e a gravidade da ofensa, expondo-lhe ao escárnio público e ao constrangimento diante de seus pares, clientes e da sociedade em geral.

Aponta que sua honra e imagem foram brutalmente maculadas pelas acusações infundadas do apelado, salientando que a reputação profissional do advogado é
seu
bem mais precioso. Defende ter havido agressão brutal à dignidade da pessoa humana e violação aos direitos da personalidade, conduta que impõe reparação.

Assevera que ao contestar a presente ação
indenizatória
, o recorrido renovou suas manifestações, além de não ter demonstrado arrependimento da conduta adotada, sem juntar qualquer elemento apto a comprovar as alegações.

Consigna que a sentença incorreu em erro de valoração probatória, em detrimento do princípio da livre convicção motivada, ao desconsiderar por completo os subsídios robustos e inequívocos produzidos, consistentes na própria contestação do processo originário e nas representações dirigidas à OAB e à Delegacia de Polícia, o que acarreta cerceamento de defesa e afronta ao devido processo legal.

Argumenta que a improcedência da demanda foi amparada em premissa fática e processual equivocada, pois lhe foi atribuído o indevido encargo de demonstrar a falsidade das acusações, o que configura inadmissível inversão do ônus da prova, em ofensa ao artigo 429, inciso I, do Código de Processo Civil, ao devido processo legal e ao princípio da paridade de armas, culminando em
error in
judicando
.

Afirma que a presunção de veracidade e autenticidade que recai sobre os documentos apresentados em juízo somente pode ser afastada por demonstração sólida em sentido contrário, produzida pela parte que alega o vício, razão pela qual competia exclusivamente ao apelado comprovar, de forma cabal e inequívoca, a veracidade de suas declarações, o que não fez.

Considera que o direito de defesa não constitui salvo-conduto para a prática de crimes contra a honra, destacando que quem imputa um fato tem o dever de comprová-lo, sobretudo quando se trata de acusação de natureza criminal e realizada no exercício de atividade que exige ética, lealdade e respeito, como a advocacia.

Ressalta que a imunidade profissional possui limites e não alcança condutas abusivas, caluniosas ou difamatórias, enfatizando que o comportamento do apelado configurou exercício irregular do direito e violação de deveres éticos e profissionais do advogado.

Pondera estarem presentes todos os elementos configuradores da responsabilidade civil, impondo-se o dever de indenizar. Entende que o dano moral no caso se configura
in
re

ipsa
, decorrente da própria gravidade do ato ilícito, prescindindo de prova específica do abalo psicológico sofrido.

Assinala que a sentença vulnera o princípio da dignidade da pessoa humana, ao permitir que lesões graves à honra e à imagem fiquem impunes, bem como a garantia da
inafastabilidade
da jurisdição.

Com essas considerações, pleiteia o deferimento da gratuidade de justiça e a reforma integral da sentença, a fim de que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos deduzidos, condenando o apelado ao pagamento de indenização por danos morais em quantia não inferior a R$ 20.000,00, com a consequente inversão do ônus de sucumbência. Ainda,
prequestiona
a matéria aventada no recurso.

O apelado
apresentou contrarrazões, pugnando pelo indeferimento da justiça gratuita e desprovimento do recurso, assim como pela condenação da parte adversa ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais recursais (id. 325874899).

Instado a comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento do pedido (id. 327225389), o recorrente promoveu o recolhimento do preparo (ids. 329751395 e 329751398).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
GUILHERMY BERBERT CRUVINEL
, OAB/
MT

19492-O
.

V O T O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR):

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
JOÃO RICARDO FILIPAK
ajuizou
Ação de Indenização por Danos Morais
em desfavor
de
GUILHERMY BERBERT CRUVINEL
, visando à condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a partir da data do evento danoso (06/07/2023) e correção monetária, além da expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil para imposição de sanções disciplinares ao demandado, decorrente da alegada prática de calúnia e difamação mediante imputação dos crimes de falsidade ideológica e falsificação de documento particular no bojo da contestação apresentada nos autos do processo n. 1014723-15.2023.8.11.0003, bem como em representações formuladas perante a referida entidade de classe e a Delegacia de Polícia (id. 325874434).

Após a instrução processual, foi proferida sentença que julgou improcedente a demanda, nos seguintes termos:

“(...)
João Ricardo
Filipak

ingressou neste juízo com a
presente "Ação
de Indenização por Danos
Morais”

em
desfavor de
Guilhermy
Berbert Cruvinel
, visando à condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, pelos fatos narrados na exordial.

Depois de acurada análise das razões de fato e direito deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação não merece acolhimento, senão vejamos:

Segundo consta na petição inicial, a parte autora, na qualidade de patrono, ajuizou
a 'Ação
de Indenização por Danos Materiais c/c Lucros Cessantes e Danos Morais', distribuída sob o no 1014723-15.2023.8.11.0003, atuando em defesa dos interesses do autor da referida demanda. Por sua vez, a parte ré figurou na mesma ação como advogado da parte adversa.

Sustenta que a parte ré, especificamente na peça contestatória de Id. 133344110, o acusou da prática dos crimes de falsidade ideológica e falsificação de documento particular, tipificados nos artigos 299 e 298 do Código Penal, respectivamente, o que lhe acarretou danos e prejudicou sua reputação profissional.

A parte ré, por sua vez, assevera que não há que se falar em prática de calúnia, uma vez que apenas requereu a apuração de suposto crime de falsificação de documentos como tese de defesa em processo judicial, não tendo imputado crime algum ao autor.

Pois bem, verifica-se que, na contestação apresentada (fls. 06/09 – Id. 133344110), especialmente no item “Do Crime de Falsidade Ideológica e Falsificação de Documento Particular (
arts
. 298 e 299 do Código Penal)”, a parte ré, na qualidade de advogado, arguiu a falsidade de documento particular, pugnando pela apuração de eventual prática delitiva pelo órgão público competente. Vejamos: (...)

Não se pode olvidar que a imputação da prática do crime de falsificação de documento configura lesão à personalidade. Isso porque não há dúvida de que uma acusação criminal é capaz de ofender qualquer ser humano. Contudo, para que haja direito à reparação, o ofendido deve comprovar que a ofensa ocorreu e que a acusação é falsa.

No caso em questão, observa-se que o autor não apresentou provas suficientes para demonstrar que a acusação de falsificação de documento foi totalmente infundada, ônus esse que lhe competia.

Além disso, a arguição de falsidade de documento particular, realizada em contestação formulada pela parte ré, ocorreu no exercício do direito de defesa do seu cliente, de modo que tal arguição, por si só, não tem o condão de gerar direito à indenização, por não constituir acusação capaz de denegrir a honra ou a imagem do autor. Ademais, convém ressaltar que o autor não juntou provas que demonstrem que essa acusação repercutiu negativamente a ponto de causar alguma lesão à sua integridade moral.

Ressalte-se que, além de não ter sido comprovado o alegado dano decorrente da conduta da parte ré, não houve excessos nas alegações feitas na referida contestação, as quais se relacionaram diretamente com o mérito da demanda em discussão, sobretudo considerando que a arguição de falsidade de documento está amparada pelo Código de Processo Civil.

Sabe-se
que,

para
que exista o dever de indenizar, é necessária a presença dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre o primeiro e
segundo, os
quais devem estar claramente demonstrados.

Para se falar em indenização, deve-se observar três aspectos: a ilicitude do ato praticado (pois atos regulares de direito não ensejam reparação), o dano (ou seja, a efetiva lesão sofrida pela vítima) e o nexo causal (a relação entre o ato praticado e a lesão experimentada). A inexistência de qualquer um desses pressupostos impossibilita a reparação do dano, dada a ausência do fato-consequência.

Vejamos o que a doutrina preconiza: (...)

Observando a presente demanda, tenho que não ficou evidenciada a tríade necessária a caracterizar a tipicidade da reparação.

Há que se ressaltar que a parte autora não carreou aos autos sequer um mínimo de prova capaz de respaldar a pretensão exposta na peça de
ingresso.

Portanto
, não há que se falar em conduta ilícita por parte da ré passível de indenização.

Reitere-se que de acordo com o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, competia à autora produzir a prova capaz de suportar a sua pretensão, ou seja, o fato constitutivo de seu direito, o que não ocorreu.

A respeito, ensina Cândido Rangel Dinamarco: (...)

Assim, diante da ausência de elementos capazes de respaldar a pretensão deduzida na exordial, impõe-se a improcedência da ação.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial: (...)

Ademais, pontua-se que o
dano moral
é instituto sério, que deve em verdade recompor o abalo ou ferimento à honra, direito subjetivo tão intrínseco do ser humano. (...)

Por fim, corroborando com o acima já exposto, firmo o entendimento de que não cabe ao Poder Judiciário criar correntes paternalistas, ainda que sob o manto da hipossuficiência do consumidor, corroborando por via de consequência com a já existente banalização do dano moral, instituto que tem por seu princípio natural recompor dano extrapatrimonial efetivamente sofrido. Seria uma completa e total inversão de valores, um prêmio indevido, um ferimento mortal a
boa-fé
que deve estar presente em todas as relações daqueles que habitam em sociedade.

Portanto, inexistindo comprovação de conduta ilícita por parte da ré, não há que se falar em indenização por danos morais.

Da Reconvenção:

Primeiramente, registre-se que a parte ré/reconvinte não efetuou o recolhimento das custas de distribuição da presente reconvenção. Assim, não há que se analisar o referido pedido, nos termos do artigo 286, parágrafo único, e do artigo 290, ambos do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, é a jurisprudência: (...)

Desta feita,
JULGO EXTINTA
, sem resolução do mérito, a presente reconvenção promovida por
GUILHERMY BERBERT CRUVINEL
em desfavor de
JOÃO RICARDO FILIPAK
, ambos devidamente qualificados nos autos, e o faço com fulcro nos artigos 286, parágrafo único, 290 e 485, incisos I, III e IV, todos do Código de Processo Civil.

Noutro trilho, face ao exposto e aos princípios de direito aplicáveis à espécie,
JULGO IMPROCEDENTE

a presente “Ação de Indenização por Danos Morais” proposta por
JOÃO RICARDO FILIPAK
em desfavor de
GUILHERMY BERBERT CRUVINEL
, ambos devidamente qualificados nos autos, e
condeno

a parte autora ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil. (...)”.
(id. 325874895).

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, pretendendo a total procedência da ação, para condenar o recorrido a
o pagamento de indenização por danos morais em importância não inferior a R$ 20.000,00, invertendo-se o ônus
sucumbencial
.

Pois bem.

Após detida análise, constata-se que o apelo comporta parcial provimento.

A controvérsia recursal consiste em definir se as referências feitas pelo recorrido na contestação apresentada nos autos do processo n. 1014723-15.2023.8.11.0003, relativas ao suposto cometimento de crimes pelo apelante, encontram respaldo mínimo nos elementos constantes dos autos ou se, ao revés, configuram imputação desprovida de justa causa e apta a ensejar responsabilidade civil por ofensa à honra profissional.

Examinando minuciosamente a peça contestatória que originou a presente demanda (id. 325874438), verifica-se que o recorrido não se limitou a suscitar dúvidas técnicas acerca da autenticidade dos documentos de locação apresentados pela parte adversa.

Com efeito, a manifestação transcende os contornos da argumentação defensiva legítima, promovendo acusação criminal explícita. O apelado inseriu na contestação tópico específico denominado “
DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA e FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR (ART. 298 e 299, CÓDIGO PENAL)
”, no qual afirma textualmente haver ocorrido “
fabricação/falsificação de documento particular
”, transcrevendo integralmente os tipos penais tidos como configurados e declarando que os instrumentos contratuais foram “
fabricados para tirar vantagem
”.

Ademais, requereu expressamente a expedição de ofício ao Ministério Público Estadual para apuração da prática delitiva, nominalmente atribuídas não apenas às partes litigantes, mas também ao advogado ora apelante.

Revela-se inequívoco, portanto, que a natureza da manifestação não possuía caráter hipotético, condicional ou meramente cautelar. Tratou-se de afirmação categórica, assertiva e conclusiva quanto à ocorrência de crimes tipificados no Código Penal, acompanhada de pedido formal de instauração de investigação criminal. De fato, a linguagem empregada é inequivocamente acusatória, imputando ao profissional da advocacia a responsabilidade pela prática de delitos graves contra a fé pública.

Ainda, constata-se que o apelado fundamentou a existência de ilícito penal com base apenas em circunstâncias que, embora capazes de suscitar dúvida ou exigir esclarecimento, não ultrapassavam o campo da suspeita inicial. O fato de o veículo objeto do contrato de locação pertencer à sócia da empresa autora daquele feito, somado à informação de que o advogado recorrente já havia atuado em outras demandas envolvendo a mesma pessoa, constitui dado objetivo apto a justificar indagação ou impugnação processual, mas não autoriza, por si só, a afirmação categórica de falsificação documental ou a atribuição de finalidade delitiva.

Esses elementos, além de incapazes de transcender a esfera da suspeita inicial, em nada se aproximam do grau de robustez exigido para embasar imputação de natureza penal.

Por certo, não há nos autos qualquer elemento idôneo que revele indício efetivo de falsificação, inexistindo laudo pericial ou exame técnico destinado a verificar a materialidade documental, tampouco apontamentos de inconsistências cronológicas, indícios de adulteração, rasuras, vícios formais ou qualquer anomalia visível que comprometa a autenticidade dos recibos, sendo certo que também não se demonstrou contradição interna entre os documentos apresentados. Em síntese, nenhum elemento de natureza técnico-científica foi produzido para corroborar a afirmação de falsificação.

Registre-se que a advocacia exige que o profissional formule todas as teses defensivas pertinentes, ainda que contundentes, constituindo exercício legítimo do direito de defesa suscitar dúvidas sobre a autenticidade de documentos e requerer perícia grafotécnica ou outras diligências probatórias, manifestações que se inserem no âmbito da imunidade profissional.

No entanto, a declaração da ocorrência de falsificação documental com transcrição de tipos penais e requerimento de investigação criminal nominalmente dirigida, sem qualquer prova material, extrapola os limites da imunidade profissional, configurando acusação desprovida de substrato.

Deveras, a imputação do crime de falsidade documental, por atingir diretamente a credibilidade e idoneidade profissionais, constitui acusação de extrema gravidade. Formulá-la sem amparo em prova mínima, fundamentando-se exclusivamente em impressões subjetivas, configura abuso de direito nos termos do art. 187 do Código Civil, que caracteriza como ato ilícito o exercício de direito que excede manifestamente os limites impostos pela boa-fé.

O art. 133 da Constituição da República preconiza que o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei, dispondo em igual sentido o art. 2o, § 3o, do Estatuto da OAB. Essa prerrogativa institucional visa assegurar a amplitude e efetividade do direito de defesa, impedindo que o profissional, no exercício do
múnus
público que lhe é conferido, venha a sofrer responsabilização por manifestações técnicas, ainda que contundentes, vigorosas ou incisivas.

Entretanto, a imunidade profissional é relativa, cedendo quando verificado excesso manifesto, desproporcional ou desnecessário ao exercício da defesa, especialmente em hipóteses de imputação criminosa sem lastro mínimo.

A propósito, “
a imunidade conferida ao advogado para o pleno exercício de suas funções não possui caráter absoluto, devendo observar os parâmetros da legalidade e da razoabilidade e não abarcando violações de direitos da personalidade, notadamente da honra e da imagem
” (STJ,
AgInt
no REsp n. 1.879.141/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 12/4/2021,
DJe
de 16/4/2021).

A respeito, este Tribunal de Justiça também já consignou que “
a imunidade do advogado é relativa, não abrangendo os excessos desnecessários ao exercício de sua atividade. Assim, se a qualificação pejorativa atribuída à parte Autora não constituía meio essencial para a defesa dos interesses do seu cliente, tampouco era necessária para o fim pretendido (desarquivamento dos autos), resta evidenciada a estrapolação dos limites do mero exercício profissional, a autorizar a responsabilização civil
” (TJMT, N.U 1022717-53.2018.8.11.0041, Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 02/10/2025, publicado no DJE 02/10/2025).

Nesse contexto, o apelado possuía legitimamente o direito de questionar a autenticidade dos documentos e requerer diligências probatórias complementares. Todavia, ao formular imputação criminal nominalmente dirigida ao recorrente, sem dispor de qualquer elemento probatório que conferisse verossimilhança à acusação, ultrapassou manifestamente os limites da imunidade profissional, configurando abuso de direito.

Caracterizada a ilicitude da conduta, resta examinar o dano moral. A imputação de prática criminosa infundada gera dano moral presumido, prescindindo-se da demonstração de repercussão negativa concreta. A gravidade objetiva da acusação, especialmente quando dirigida a profissional da advocacia, cuja credibilidade constitui patrimônio moral indispensável ao exercício da profissão, dispensa prova de prejuízo específico.

Aliás, “
a imunidade profissional, indispensável ao desempenho independente e seguro da advocacia (função essencial à Justiça, com previsão constitucional no artigo 133), e que tem por desiderato garantir a inviolabilidade do advogado por seus atos e manifestações no exercício profissional, desde que dentro dos limites da lei, deverá ser exercida sem violar direitos inerentes à personalidade (igualmente resguardados pela Constituição Federal), como a honra e a imagem, de quem quer que seja, sob pena de responsabilização civil pelos danos decorrentes de tal conduta
” (STJ, REsp n. 1.065.397/MT, relator Ministro Massami
Uyeda
, Terceira Turma, julgado em 4/11/2010,
DJe
de 16/2/2011).

Em caso análogo, decidiu este Sodalício:

“(...) 4. A imunidade profissional do advogado não é absoluta, encontrando limites no dever de ética, decoro e urbanidade. Ao subscrever acusações de natureza criminal gravíssima sem lastro probatório mínimo, baseando-se somente em conversas de WhatsApp, o advogado excede manifestamente os limites do exercício regular de um direito. (...)

6. A imputação falsa de crime de corrupção a um magistrado no exercício de suas funções configura dano moral in
re

ipsa
, atingindo diretamente sua honra subjetiva e objetiva, causando-lhe constrangimento, angústia e abalo à reputação profissional. (...)”.
(TJMT, N.U 1026884-29.2024.8.11.0001, Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, julgado em 24/11/2025, publicado no DJE 24/11/2025).

Em verdade, exigir do ofendido a comprovação de que a imputação criminosa lhe causou prejuízos concretos equivaleria a impor ônus probatório de dificílima satisfação, inviabilizando a tutela efetiva da honra profissional. A sentença objurgada, ao demandar demonstração de repercussão negativa causando lesão à integridade moral, incorreu em erro, porquanto a imputação de crimes contra a fé pública, pela própria gravidade intrínseca, prescinde de prova de efeitos concretos.

No que diz respeito ao
quantum
indenizatório, deve-se ponderar a gravidade da imputação, a ausência de amparo probatório, a condição de ambas as partes como profissionais da advocacia, a inexistência de demonstração de dolo específico de ofender, a função pedagógica da reparação e os parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos. Sopesando tais circunstâncias, mostra-se adequada a fixação da indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante suficiente para compensar o dano sem configurar enriquecimento desproporcional.

Sobre o valor principal incidirão juros moratórios desde o evento danoso, nos termos da Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça, bem como correção monetária desde a data desta decisão, conforme orientação da Súmula n. 362 daquela Corte Superior, ambos pela taxa pela SELIC, observando-se a data em que a Lei n. 14.905/2024 passou a produzir efeitos, após o que os consectários deverão seguir os índices dos
arts
. 389, parágrafo único, e 406, ambos do CC (Tema n. 112 do STJ).

Por derradeiro, insta evidenciar ser prescindível a manifestação expressa acerca dos pontos tidos como controvertidos pelo recurso, já que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação do presente.

A respeito, “
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes
” (STJ,
EDcl
no
AgRg
no RMS n. 59.570/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019,
DJe
de 22/5/2019).

Destarte, considere-se
prequestionada
toda a matéria ventilada nos autos.

Em face do exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
JOÃO RICARDO FILIPAK
, para reformar a sentença vergastada, julgando procedente o pedido indenizatório e condenando o apelado ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros moratórios e correção monetária consoante fundamentação supra.

Por corolário lógico, inverto o ônus sucumbencial e condeno o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

(1o VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES.
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
(2o VOGAL):

Eminentes Pares,

Acompanho o voto do Relator, fazendo a ressalva de que não ignora
mos
e até reconhece
mos
que
a combatividade
é inerente ao próprio
múnus
da advocacia,

inclusive enquanto elemento estruturante da atuação
profissional
e na defesa do constituinte.

Contudo,
a
combatividade
, por mais vigorosa que seja, não autoriza
,
nem pode autorizar
,
a transgressão de limites éticos e jurídicos que devem sempre balizar o discurso forense
,

sobretudo
quando s
e ultrapassa o plano da argumentação técnica e se ingressa no perigoso terreno da injúria, da imputação de
sp
ropositada de desonestidade, da irresignação transformada em ataque pessoal ao advogado da parte
contrária
.

O
grande problema aqui é que
, a meu ver,
não se imputou que
a falsidade foi produzida
apenas
pela parte
adversa
, mas

também
pelo advogado
.

Assim, em tempos em que nossa sociedade verifica uma expansão do discurso de ódio, de acirramento teórico, de corrosão de normas elementares, que nos aproxima muito daquilo que a filósofa Hannah Arendt denominava
banalização do
mal
— ou
seja, a normalização de comportamentos insidiosos pelo hábito de repeti-los —, me parece imperativo que se estabeleça que o
processo judicial não pode ser convertido em fonte de agressão, de desqualificação, de insulto
, principalmente entre os advogados.

O que me chamou muito a atenção na leitura do voto foi isso. A ofensa foi dirigida ao advogado, e, como o douto Relator colocou, o advogado foi chamado, digamos assim, "para a arena", como se fosse um dos praticantes da falsificação. E, ao fim e ao cabo,
a documentação não foi tida como falsa
. Não se declarou a falsidade da documentação, pelo que se infere do voto.

A
jurisdição exige, além de racionalidade, a autocontenção.

Por mais que a defesa seja ardorosa, com a demonstração da paixão do advogado pela profissão, não se possibilita e não há, por conta do exercício da advocacia, um salvo-conduto para cometer ofensas à dignidade da função da advocacia e do próprio Estado Democrático de Direito.

Com essas ressalvas, acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT,
09
/
12
/2025